Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-25.1995.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000068-25.1995.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR PEREIRA FIALHE - CPF: 853.672.901-59 (RECORRENTE), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MOISES CARLOS LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – MEDIDAS CABÍVEIS À EPOCA DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se esgotadas as tentativas disponíveis de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista e adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interpostos por
Valdemir Pereira Fialhe
,

em face de decisão que, após a pronúncia, revogou a sua prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade, e não reconheceu a nulidade da citação editalícia.

A defesa requer a declaração da referida nulidade, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios de pesquisas válidos a fim de tentar localizar o acusado antes de se proceder a citação por edital.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
233730740
).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 233730743
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (Id.
237137156
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente pede tão somente o reconhecimento da nulidade da citação por edital
para fins de reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
sob o seguinte argumento,
in verbis
:

“Que não foram esgotados todos os meios de pesquisas válidos a fim de tentar localizar antes de se proceder a sua citação por edital, causando prejuízo grave e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, devido processo legal e da presunção da inocência, ausência de aplicação da atenuante de confissão espontânea”
(Id. 233730738)

Na decisão vergastada, acostada em Id.
233730730,
o Magistrado
a quo
fundamentou,
in verbis
:

“Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo requerente, o que se verifica dos autos é que, não há qualquer nulidade processual, uma vez que houve a tentativa de localização do acusado em dois momentos, um anterior a citação e em outra oportunidade posterior, em ambas negativas, sendo que, conforme se infere dos autos, após tentada a citação, foi informado por terceiros conhecidos na região em que procurado o acusado, que estaria em local incerto e não sabido. Além disso, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo, tratando-se, inequivocamente, de nulidade de algibeira, cujo comportamento é rechaçado pela jurisprudência. [...] Outrossim, o fato de o agente ter constituído defensor que inclusive apresentou pedido de revogação do decreto prisional denota que há o conhecimento acerca de persecução penal em trâmite; assim, sem demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação de nulidades, uma vez que nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief”

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida no dia 02 de outubro de 1995 e,
à época da instauração da ação penal, foram realizadas 2 (duas) tentativas de citação pessoal do recorrente:

- Na primeira tentativa, ocorrida em 13/01/1997, a Oficial de Justiça Cleonice Rodrigues de Melo certificou ter deixado de
“citar o réu VALDEMIR PEREIRA FIALHE tendo em vista que o mesmo não mora mais neste endereço, segundo informações do proprietário do Mercado Casa Verde na
Pista do Cabeça
, Sr. Antonio Luiz da Silva Filho, o qual informou-me que o mesmo se encontra e lugar incerto e não sabido”
(Id. 233730730 - Pág. 5)

- Na segunda, por sua vez, ocorrida em 03/08/1999, certificou-se terem sido realizadas
“diligências até os arredores deste município para localizar, prender e recolher a cadeia pública o réu Valdemir Pereira Fialhe, mas não foi possível pois ninguém sabe informar nada sobre o paradeiro do mesmo”
(Id. 233730730 - Pág. 6)

Ocorre que, o crime ocorreu em 08 de setembro de 1994,
no garimpo ‘Baixão Novo’, de propriedade do genitor do acusado, localizado no distrito da Pista do Cabeça, no município de Alta Floresta/MT. Assim, ressai dos autos que o pai de Valdemir afirmou à Autoridade Policial que após o crime não viu mais seu filho, o qual confirmou que ele era
“garimpeiro, solteiro e tinha residência no Distrito de Pista do Cabeça”.
Logo, como bem visto, a primeira tentativa de citação procedeu-se no referido local indicado pelo próprio pai do réu.

Dessa forma, ao que tudo indica, depois de ter praticado o crime, o acusado evadiu-se do local, sem deixar qualquer notícia do seu paradeiro, na intenção de furtar-se da responsabilidade penal.

Assim, apesar das alegações defensivas apontarem que Valdemir teve vínculo empregatício registrado em 20/03/1997, bem como que, mediante aprovação em concurso público municipal, foi nomeado para o cargo de motorista do Município de Nova Maringá/MT em 05/08/2021, é nítido que essas informações não eram acessíveis ao Judiciário ou ao Ministério Público, haja vista que nesse período não havia o apoio tecnológico com computadores, internet e sistemas automatizados de buscas de endereço e bancos de dados

para tal averiguação.

Portanto, diferentemente da afirmação da defesa, foram esgotados os meios de localizar o acusado, restando adequada ao caso a citação por meio de edital. Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício, in verbis:

“Se esgotadas as tentativas disponíveis de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista e adequada ao caso” (TJMT, N.U 0003863-56.2018.8.11.0064, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“Restando comprovado que o paciente estava foragido desde a data dos fatos e que a citação editalícia era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, considerando a inexistência, nos autos originários, de notícias acerca de seu paradeiro, não há se falar em nulidade do referido ato processual em razão do suposto não esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal [...]” (HC N.U 1019660-43.2024.8.11.0000, Relator: des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Ademais,
é cediço que por intermédio da citação, o acusado é chamado a integrar a lide, na qual poderá usufruir de todas as garantias previstas na Constituição Federal para exercer o seu direito de defesa.

Com efeito, frustrada a tentativa de localização do acusado, prevê a legislação a utilização da citação por edital, a fim de evitar que o processo aguarde eternamente a voluntariedade do réu em submeter-se à persecução penal.

Logo, em observância à garantia da ampla defesa, a referida modalidade deverá ser adotada quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o endereço do réu, como também
já decidido pelo STJ,
in verbis
:

“Em relação à nulidade da citação editalícia, não se verifica tal vício processual, visto que foram adotadas todas as medidas cabíveis à época dos fatos, em que os recursos tecnológicos eram reduzidos e, portanto, as possibilidades de localização mais escassas, pois o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em 3/9/1997, havendo, ainda, notícias de que teria se evadido do distrito de culpa após a prática do crime.” (AgRg no HC no 769.803/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Outrossim, nas razões recursais não foram evidenciados os prejuízos sofridos para a defesa do acusado em razão da citação editalícia, limitando-se somente em trazer alegações genéricas acerca do não esgotamento dos outros meios de citação.

Sendo assim, conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal e em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Inclusive, o fato de ter o acusado constituído advogado, que apresentou o pedido de revogação da prisão preventiva, já demonstra que não houve prejuízos para a defesa e que havia o prévio conhecimento da ação penal. Sobre o tema:
“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente”
(STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Ministro Felix Fischer, 6.4.2017)

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024